Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (Juros moratórios) 1. Cuida-se, no ID 25408219, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos de ID 16676373, que deram origem aos precatórios de ID 17561906 e 17562017. Argumentou o DISTRITO FEDERAL que a Contadoria, ao elaborar os cálculos, aplicou a taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto o apoio contábil do ente público aplicou a disposição da Lei 11.960/2009, que determina a utilização dos juros aplicados à caderneta de poupança. Sustentou que, nos termos da norma referida, para apuração do correto índice de juros incidentes, deve-se observar a meta da taxa Selic, ao ano, definida pelo Banco Central. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente contrapôs que a sistemática aventada pelo ente público não pode ser aplicada à Fazenda do Distrito Federal, porque esta possui legislação própria que estatui outros parâmetros de juros a serem impostos na cobrança de seus créditos não tributários (ID 25773438). Defendeu que, nos termos do artigo 2o, § 2o, e artigo 3o da Lei Complementar 435/2001, o Distrito Federal aplica a taxa de juros de 100% (cem por cento) da SELIC mais 1% (um por cento) ao mês, e que a pretensão do devedor de pagar apenas 70% (setenta por cento) do seu valor representa vedada discriminação em relação aos seus credores. Obtemperou que no julgamento do RE 870.947 (tema 810), o STF assentou que os juros moratórios das dívidas das Fazendas Públicas devem ser idênticos aos previstos na legislação infraconstitucional para a cobrança de seus créditos. Na petição de ID 25881996, o Distrito Federal reiterou os termos da impugnação antes apresentada. É o relatório. Decido. A impugnação não merece prosperar em razão da preclusão da matéria questionada. Vejamos. Na decisão de ID 11044803, homologou-se a renúncia da parte exequente à correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 30-junho-2009 até a data da expedição do precatório, acatando a aplicação da TR no período. No mesmo decisório, fixaram-se honorários de sucumbência. Em cumprimento a esta decisão, foram elaborados os cálculos de ID 11044802, aplicando JUROS MENSAIS de 0,5% desde 01/04/2009 (citação), até 12/06/2019 (data do cálculo). A parte exequente concordou expressamente com os cálculos (ID 11044796), enquanto o DISTRITO FEDERAL impugnou a taxa de juros moratórios, afirmando que estes deveriam decrescer após a citação (ID 10682615), o que foi assentido em manifestação posterior da parte exequente (ID 13688660). Por meio do despacho de ID 14269441, determinou-se a revisão dos cálculos pela Contadoria, considerando a manifestação das partes. Em cumprimento a esta decisão, foram elaborados os cálculos de ID 14863271, aplicando JUROS MENSAIS de 0,5% desde 01/04/2009 (citação) para os valores anteriores a esta data, e das datas dos vencimentos para os posteriores, até 10/03/2020 (data do cálculo). Novamente, a parte exequente concordou expressamente com os cálculos (ID 16088785), ao passo que o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (ID 14226946). Nesse cenário, no despacho de ID 16509334, homologaram-se os cálculos de ID 14863271, determinando-se a expedição de precatório em favor da parte exequente e da sociedade de advogados. Antes da efetiva expedição das requisições de pagamento, atualizaram-se novamente os cálculos, subsidiando a expedição dos precatórios de ID 17561906 e 17562017, observando-se os mesmos critérios de juros: JUROS MENSAIS de 0,5% desde 01/04/2009 (citação) para os valores anteriores a esta data e dos vencimentos para os posteriores até 09/06/2020 (data do cálculo) - sendo estas as contas ora impugnadas pelo Distrito Federal acerca do emprego indistinto dos juros em 0,5% (meio por cento). Ocorre que, conforme se vê, na nova planilha a Contadoria do Juízo utilizou os mesmos parâmetros de juros mensais utilizados na planilha apresentada anteriormente e que fora assentida pelas partes e homologada, conforme comando do despacho de ID 16509334. Assim, a superveniência de novos cálculos pela Contadoria do Juízo para atualizar os valores, com os mesmos critérios de juros, não tem o condão de afastar os efeitos decorrentes da decisão judicial que homologou os primeiros cálculos, após anuência de ambas as partes, dentre os quais: a preclusão; por conseguinte, não tem o condão de reabrir o prazo para impugnação pelas partes da aplicação da taxa de juros não modificada, oportunizando se manifestarem acerca dos mesmos critérios já anteriormente utilizados e homologados. Ademais, embora a questão controvertida, qual seja: a aplicação da taxa de juros em desconformidade ao disposto na Lei 11.960/2009, se trate de matéria de ordem pública, que, quando não é expressamente debatida, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução, sujeita-se à preclusão, nas hipóteses em que, como no caso vertente, foi oportunizado à parte se manifestar especificamente em relação à planilha e não houve impugnação tempestiva, ensejando a homologação dos cálculos. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). 9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias de ordem pública, por força dos artigos 337, § 5o, e 485, § 3o do Código de Processo Civil podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e alegadas pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição. É nesse sentido que são consideradas insuscetíveis de preclusão. 2. No entanto, decisão que soluciona qualquer questão dessa natureza uma vez preclusa, pela falta de interposição do recurso apropriado ou pelo desprovimento do recurso interposto, por óbvio, não pode ser reintroduzida em outro momento processual. 3. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. 4. Havendo pronunciamento judicial expresso quanto às questões levantadas em sede de apelação e evidenciado, que na ocasião, o ora apelante não interpôs recurso apropriado, tampouco se manifestou deixando, por vezes, transcorrer in albis seus prazos, verifica-se a ocorrência da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1263970, 00225354220148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, a preclusão da matéria impugnada obsta que se rediscutam as questões levantadas, impondo a rejeição da impugnação do Distrito Federal. PETIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE (Correção monetária) Na petição de ID 25408218, reiterada no ID 25773438, a parte exequente aduziu, em síntese, que foi concluído o julgamento no STF acerca dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, sendo rejeitados, sem qualquer modulação, permanecendo incólume a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sendo devida a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009. Nesse passo, considerando que teria havido indevido emprego da TR, pleiteou a atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, e posterior retificação dos precatórios expedidos. O pedido não merece acolhida. Vejamos. Na petição de ID 11044781, a parte exequente renunciou, de forma irrevogável e irretratável, à correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 30-junho-2009 até a data da expedição do precatório, acatando a aplicação da TR no mesmo período, objetivando o prosseguimento do feito, que havia sido sobrestado em virtude da pendência, à época, do julgamento do RE 870947 pelo STF (Tema 810 de repercussão geral). Intimado a se manifestar sobre o pedido, o Executado expressou sua concordância (ID 11044789). Nesse passo, na decisão de ID 11044803, homologou-se a renúncia da parte exequente à correção monetária pelo IPCA-E, e determinou-se a atualização do crédito pelo INPC até 29-junho-2009 e pela TR, a partir de 30-junho-2009. Nesse sentido, é o julgado desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO DIREITO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4o DA LEI No 9.289/1996. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Peculiaridade do caso concreto em que há petição nos autos por meio da qual a Exequente renunciou, "de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório/RPV, acatando, assim, o índice de remuneração da poupança de que trata o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009". Diante de tal manifestação expressa de vontade, repele-se a pretensão recursal de, no Cumprimento de Sentença, fazer incidir, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2 - O parágrafo único do art. 4o da Lei no 9.289/1996 estabelece que a isenção do Distrito Federal relativa ao pagamento das custas processuais não o exime da obrigação de reembolsá-las ao vencedor que as tenha adiantado. Além disso, a pretensão de ressarcimento das custas adiantadas pela Agravante no Feito originário tem respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1291914, 07177328320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da renúncia da parte exequente validamente exarada, ato aperfeiçoado pela concordância do Executado e homologação deste Juízo, incabível, na hipótese, a aplicação do IPCA-E para correção monetária, mesmo diante da conclusão do julgamento do TEMA 810 pelo STF. DIANTE DO EXPOSTO: a) rejeito a impugnação do Distrito Federal acerca dos juros moratórios; e b) indefiro o pleito da parte exequente de alteração dos critérios de correção monetária fixados na Execução. Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator